Tribunal: TCU
Processo: 032.571/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10936/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, incisos II e V, alínea "c"; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em determinar o destaque dos atos referentes à Adriana Simoes Erthal Campos (XXX.356.337-XX); Andrea Tavares e Silva (XXX.157.007-XX); Lilian Ferreira de Moura Ouverney (XXX.216.387-XX); Mara Lucia do Nascimento Gomes (XXX.356.627-XX); Meri Francisca Andrade da Silva (XXX.874.687-XX); Sandra Regina Assis Matias (XXX.713.927-XX); Vanessa Costa das Neves (XXX.776.347-XX); e Wanessa de Oliveira Bento (XXX.106.127-XX), para cumprimento das medidas propostas pelo Ministério Público; e considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de Viviane Oliveira Andrade (XXX.853.157-XX) e Selma Ferreira de Souza (XXX.272.657-XX), de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 032.571/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Simoes Erthal Campos (XXX.356.337-XX); Andrea Tavares e Silva (XXX.157.007-XX); Lilian Ferreira de Moura Ouverney (XXX.216.387-XX); Mara Lucia do Nascimento Gomes (XXX.356.627-XX); Meri Francisca Andrade da Silva (XXX.874.687-XX); Sandra Regina Assis Matias (XXX.713.927-XX); Selma Ferreira de Souza (XXX.272.657-XX); Vanessa Costa das Neves (XXX.776.347-XX); Viviane Oliveira Andrade (XXX.853.157-XX); Wanessa de Oliveira Bento (XXX.106.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.